Tribunal: TJDFT
Processo: 0704568-54.2025.8.07.0007
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-13
Data de publicação: 2026-05-26

Ementa:
DIREITO CIVIL E CONSUMIDOR. APELAÇÃO. PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. RESOLUÇÃO CONTRATUAL POR INICIATIVA DO CONSUMIDOR. LOTE NÃO EDIFICADO. TAXA DE FRUIÇÃO. AUSÊNCIA DE PROVEITO ECONÔMICO. IMPOSSIBILIDADE. DESPROVIMENTO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação interposta contra sentença que, em ação de resolução de contrato de promessa de compra e venda de imóvel submetida ao procedimento comum, julgou parcialmente procedente o pedido para resolver o contrato e condenar a ré à restituição dos valores pagos, com retenção de multa compensatória, afastando a cobrança de taxa de fruição.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em saber se é possível a cobrança de taxa de fruição em hipótese de resolução de contrato de promessa de compra e venda de lote não edificado, por iniciativa do consumidor, à luz do art. 67-A, § 2o, inc. III, da Lei n. 4.591/1964.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A relação jurídica é de consumo, aplicando-se as normas do Código de Defesa do Consumidor.
4. A taxa de fruição possui natureza indenizatória e pressupõe a existência de vantagem econômica auferida pelo comprador ou prejuízo efetivo suportado pelo vendedor, sob pena de enriquecimento sem causa. A interpretação do art. 67-A, § 2o, inc. III, da Lei n. 4.591/1964 deve harmonizar-se com os princípios da vedação ao enriquecimento sem causa e da boa-fé objetiva.
5. Em se tratando de lote não edificado, inexiste presunção de fruição econômica, sendo indispensável a comprovação concreta de proveito ou exploração econômica do imóvel, o que não se verifica no caso. Precedentes.
6. Inexistindo previsão contratual expressa e prova de fruição econômica, mostra-se indevida a cobrança da taxa pretendida.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Recurso conhecido e não provido.
Tese de julgamento:
“1. A taxa de fruição é indevida na resolução de contrato de promessa de compra e venda de lote não edificado, quando ausente prova de proveito econômico do comprador ou prejuízo do vendedor.”

Dispositivos relevantes citados: Lei n. 4.591/1964, art. 67-A, § 2o, inc. III; CC, arts. 402 e 884; CDC, arts. 2o e 3o; CPC/2015, arts. 80 e 85, § 11.
Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp n. 1.863.007/SP, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma; STJ, REsp n. 2.241.334/SP, Rel. Min. Nancy Andrighi, Terceira Turma, j. 15/12/2025; STJ, REsp n. 2.104.086/SP, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, j. 7/10/2025; TJDFT, Acórdão n. 2062950, APC n. 0709675-28.2024.8.07.0003, Rel. Des. Sandra Reves, 7a Turma Cível, j. 29/10/2025.